Tribunal: TJMT
Processo: 1029137-55.2022.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029137-55.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO SILVA VILAS BOAS - CPF: 051.118.921-41 (APELANTE), EDUARDO DA SILVA BARROS - CPF: 049.667.521-40 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA DEMANDADO QUE FOI REGULARMENTE CITADO E APRESENTOU IMPUGNAÇÃO INSURGINDO-SE QUANTO AOS DOCUMENTOS QUE EMBASAM A INICIAL -
COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA - CONTRATO DE CONCESSÃO DE LIMITE TERMO DE ABERTURA DE CONTA FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E EXTRATOS COM EVOLUÇÃO DE DÉBITO - PROVAS ESCRITAS APTAS EVIDENCIADAS - VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo as parte devidamente citada e comparecido aos Autos para apresentar impugnação, inclusive, quanto aos documentos que embasam a Ação Monitória,
não há falar em cerceamento de defesa por ofensa ao contraditório.

A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva,
de modo que sendo apresentado em juízo
provas que demonstrem a existência de relação contratual, concernente a Contrato de Concessão de Limite, Faturas de Cartão de Crédito, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida com os encargos incidentes,
a constituição de título executivo mostra-se legal.
R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N
1029137-55-2022

APELANTE:
BRUNO SILVA VILAS BOAS

APELADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA INVESTIMENTO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Bruno Silva Vilas Boas
, em face da sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT,
que
julgou procedente a Ação Monitória
ajuizada pelo Apelado para
c
onstituir de pleno direito o título executivo judicial em favor da parte autora
, condenando a parte requerida ao pagamento do montante de R$ 149.706,30 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e trinta centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária, nos termos da legislação aplicável, bem como condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil

Nas razões recursais o Apelante afirma que
a Apelada ajuizou Ação Monitória,

visando o recebimento de R$ 149.706,30 (cento e quarenta e nove mil setecentos e seis reais e trinta centavos),

em razão de inadimplemento atribuído ao Apelante

com

relação a faturas de cartão de crédito e empréstimo pessoal.

Assevera que o Apelante impugnou os documentos apresentados concernentes a telas sistêmicas, visto que não possui valor probatório, todavia, o Juízo julgou procedente a demanda,

reconhecendo que o contrato de abertura de conta corrente, planilha de débito e extrato bancário comprovaram a idoneidade da cobrança,
sem oportunizar o contraditório e acesso aos documentos carreados.

Verbera que
a Apelada sem qualquer documento contratual, amparado apenas por telas sistêmicas, sem condão probatório, violou o dever de cuidado ao realizar a quebra de sigilo bancário do Apelante, sem a prévia autorização judicial. Em violação ao art. 10 da Lei Complementar nº 105/2001, bem como afronta a garantia constitucional.

Alega que
a eventual juntada de extrato de pagamento ou outro documento comprobatório que justificasse a conclusão do entendimento do Juízo, que o Apelante não teve acesso, viola o

violação ao contraditório e ampla defesa.

Alega que

a sentença merece ser reformada
para que seja concedido a contraditório ao Apelante quanto aos

extratos e documentos

constantes do ID

118184229,

bem como seja julgada improcedente a Ação Monitória.

Nas contrarrazões a Apelada alega que trata-se de ação monitória nº

por meio da qual visa a cobrança de valores inadimplidos oriundos de operações de crédito contratadas pelo Apelante, sendo que a ação foi instruída com

extratos bancários, contratos de crédito, planilhas de saldo devedor e memória de cálculo.

Sustenta que o Apelante apresentou embargos monitórios, os quais foram rejeitados

sendo reconhecida a idoneidade dos documentos que embasam a Ação Monitória convertendo-se

o mandado inicial em título executivo judicial, com fulcro no artigo 701 do CPC.

Assinala que o Apelante de forma infundada, a ocorrência de cerceamento de defesa, ausência de contraditório e invalidez dos documentos apresentados pela Apelada, no entanto,

tais argumentos não merecem prosperar, sendo que o juízo
a quo

reconhece a suficiência e idoneidade da documentação apresentada para a admissibilidade da ação monitória, em perfeita conformidade com o artigo 700 do Código de Processo Civil, que exige apenas a presença de prova escrita, ainda que não seja título executivo.

Assinala que ao contrário do que alega o Apelante, não houve qualquer supressão do contraditório visto quer foi regularmente citado e apresentou embargos monitórios, oportunidade na qual impugnou os documentos e expôs suas razões de defesa. Pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, anoto que à vista dos documentos apresentados pelo Apelante concernentes a arteira de Trabalho e Declaração de Imposto

ID 323399398, 323399399 e 323399400 é possível considerar que se trata de pessoa financeiramente hipossuficiente de forma que defiro a justiça gratuita pleiteada.

Outrossim, verifica-se que a tese sustentada pelo Apelante consiste na análise de cerceamento de defesa e da aptidão dos documentos juntados com a inicial para embasamento da Ação Monitória,

diante do julgamento de improcedência dos Embargos à Ação Monitória e constituição do título em favor da Apelada.

Constata-se da análise dos Autos que a Apelada ajuizou Ação Monitória por meio da qual, busca o recebimento do montante correspondente a

R$
149.706,30 (cento e quarenta e nove mil, setecentos e seis reais e trinta centavos),
juntando aos Autos
extratos bancários, contratos de crédito, planilhas de saldo devedor e memória de cálculo.

O Apelante sustenta que a sentença incorreu cerceamento de defesa, tendo em vista que não foi oportunizado a manifestar-se acerca de documentos juntados pela Apelada, argumentando, ainda, que telas sistêmicas referentes as operações em não são provas hábeis a embasar a monitória.

Constata-se da análise dos Autos que o Apelante foi devidamente citado,

sendo oportunizado a apresentar Embargos, tendo se manifestado
no ID 323399393, oportunidade em que se insurgiu com relação aos documentos que embasam a Ação Monitória, inclusive, impugnou a juntada dos referidos
, aduzindo que não havia ordem judicial para

carrear aos autos documentos referentes a extratos bancários do Recorrente.

Dessa forma verifica-se que o Apelante teve oportunidade de se manifestar sobre os documentos apresentados, inclusive,

cumpre anotar que sua manifestação se encontra no ID 323399393, portanto, após a juntada dos documentos pela Recorrida.

Diante desse quadro não há falar em ausência de oportunidade para o Apelante se manifestar acerca dos documentos juntados aos Autos pela Instituição Financeira de forma que a alegação de cerceamento de defesa não prospera, não havendo como acolher referida tese recursal.

No mais, consigno que a Ação Monitória, cuja disciplina normativa se encontra delineada nos artigos 700 e seguintes do Código de Processo Civil, exige, como condição de procedibilidade, a apresentação de prova escrita
sem eficácia de título executivo, apta a demonstrar a existência de relação jurídica subjacente e a correspondente obrigação de pagar quantia, entregar coisa fungíve
l
ou bem determinado, ou ainda de restituir coisa móvel.

No presente caso, a instituição financeira instruiu a inicial com Contrato de Concessão de Limite, Termo de Abertura de Conta, Faturas de Cartão Demonstrativos de Débito e Planilha de Evolução do Débito atualizado, sendo que apesar de o Apelante alegar que
o conjunto probatório não é apto a embasar a propositura da ação monitória
,

todavia, a documentação acostada aos autos revela-se adequada para demonstrar, de forma clara e consistente,

tanto a existência da relação jurídica entabulada entre as partes quanto a obrigação pecuniária dela decorrente.

A análise dos elementos constantes dos autos, permite inferir que os documentos evidenciam movimentações financeiras compatíveis com a
efetiva liberação de limite de crédito ao Apelante
, bem como com os respectivos pagamentos parciais realizados a título de amortização referentes a faturas de cartão de crédito.

Diante desse quadro, a
planilha de evolução do débito
apresentada pela Apelada,
tanto em relação ao limite de crédito liberado ao Apelante como ao cartão de crédito

demonstra, de forma detalhada, a discriminação dos valores correspondentes ao principal, dos encargos contratuais pactuados e dos juros incidentes, de forma a conferir
razoável transparência
à evolução da dívida.

Dessa forma, diante dos documentos apresentados com a inicial
, a tese sustentada pelo Apelante
não encontra respaldo
, tampouco, se revela juridicamente suficiente para afastar a higidez dos documentos que embasam a Monitória

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício Tribunal de Justiça,

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO PRÉ-APROVADO, FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO E LIMITE DE CHEQUE ESPECIAL.
PROVA ESCRITA SEM FORÇA EXECUTIVA
. DOCUMENTOS
BANCÁRIOS SUFICIENTES
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, condenando o requerido ao pagamento de valores oriundos de empréstimo pré-aprovado, faturas de cartão de crédito e limite de cheque especial, com base em fichas gráficas, planilhas e extratos bancários. 2.
O apelante alega ausência de contratos formais e de prova documental idônea, contestando a validade de extratos e planilhas apresentados. 3. A sentença fundamentou que a documentação apresentada constitui prova escrita suficiente, conforme o art. 700 do CPC
, dispensando contrato assinado diante da demonstração clara da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber: (i) se as fichas gráficas, planilhas e extratos bancários apresentados são documentos hábeis para instruir ação monitória, mesmo sem contratos assinados; (ii) se a ausência de contrato formal e de extratos completos invalida a cobrança; (iii) se há direito à inversão do ônus da prova em razão da aplicação do CDC. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação monitória exige prova escrita sem força executiva, sendo válida a apresentação de fichas gráficas e extratos bancários acompanhados de demonstrativo de débitos (Súmula nº 247/STJ). 6. O STJ reconhece que documentos bancários digitais e extratos de movimentação são suficientes para aparelhar a monitória, mesmo sem contrato assinado. 7. A jurisprudência local confirma a validade de contratações realizadas por meios eletrônicos, bastando a comprovação da disponibilização do crédito e da evolução da dívida. 8. O apelante não impugnou especificamente os cálculos apresentados, limitando-se a questionar a ausência de contrato. 9. A documentação apresentada é suficiente e adequada para demonstrar a relação jurídica e a evolução do débito. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A prova escrita sem força executiva para ação monitória pode ser constituída por fichas gráficas, planilhas e extratos bancários que demonstrem a evolução do débito. 2. É válida a contratação de serviços bancários por meios eletrônicos, desde que comprovada a disponibilização do crédito e a utilização pelo cliente.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 700 e 926; CC, art. 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 247; STJ, REsp nº 925.584/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Apelação nº 1001059-60.2024 .8.11.0041, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2024. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10231106520248110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 08/03/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2025).

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. COMPROVADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA BENESSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. REJEITADA A PRELIMINAR. MÉRITO.
DOCUMENTOS ESSENCIAIS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
CONTRATO, FATURAS DO CARTÃO, EXTRATOS DA CONTA,
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DE AÇÃO MONITÓRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT que julgou procedente ação monitória ajuizada pela Cooperativa de Crédito, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 98.404,92, além da condenação em custas e honorários advocatícios. A apelante pleiteia: (i) concessão da gratuidade da justiça; (ii) nulidade da sentença por cerceamento de defesa; e (iii) extinção do processo sem resolução do mérito, sob alegação de ausência de documentos essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a apelante faz jus ao benefício da gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se a ausência de prévio anúncio do julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa; (iii) determinar se os documentos apresentados pela apelada são suficientes para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça deve ser concedida quando a parte comprova documentalmente sua hipossuficiência, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, e do art. 99 do CPC, cuja presunção relativa de veracidade só pode ser afastada mediante elementos concretos.

O julgamento antecipado da lide, previsto no art. 355, I, do CPC, constitui poder-dever do magistrado sempre que a prova documental seja suficiente ao deslinde da controvérsia, não configurando cerceamento de defesa a ausência de prévia intimação sobre a intenção de julgar antecipadamente.

A nulidade processual exige demonstração de efetivo prejuízo (princípio pas de nullité sans grief), o que não ocorreu, uma vez que a apelante não especificou quais provas adicionais seriam imprescindíveis ao julgamento.

A ação monitória exige prova escrita sem eficácia executiva que permita ao juiz inferir a existência do crédito (art. 700 do CPC). Cédulas de crédito bancário assinadas,
extratos bancários, faturas de cartão de crédito e planilhas de evolução da dívida constituem documentação idônea e suficiente.

Cabe ao devedor, em embargos à monitória, impugnar especificadamente os valores e apresentar demonstrativo atualizado (art. 702, §2º, do CPC), o que não foi realizado pela apelante, limitando-se a alegações genéricas.

A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece que extratos bancários, faturas e cédulas de crédito constituem prova escrita apta a embasar ação monitória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A declaração de hipossuficiência corroborada por documentos comprobatórios autoriza a concessão da gratuidade da justiça.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza cerceamento de defesa quando a prova documental constante dos autos é suficiente para a solução do mérito.

A nulidade processual exige demonstração concreta de prejuízo, inexistente no caso de alegação genérica.

Para a propositura da ação monitória, basta prova escrita idônea que permita ao juiz inferir a existência da relação jurídica e do crédito
, sendo suficientes cédulas de crédito bancário, extratos e faturas.

O devedor que não especifica valores ou demonstra excesso de cobrança em embargos à monitória não afasta a suficiência documental apresentada pelo credor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 99, 355, I, 373, §1º, 700 e 702, §2º; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 281.230/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 06.08.2015, DJe 17.08.2015; STJ, REsp 925.584/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 09.10.2012; TJMT, Ap 40301/2018, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2018; TJMT, Ap 0000068-21.2017.8.11.0050, Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.05.2024. (N.U 1008733-47.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025).

Em face dessas considerações,
nego provimento ao recurso e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% fixando em 12% sobre o valor da condenação, no entanto deve ficar suspensa a exigibilidade em vista do deferimento da justiça gratuita ao Apelante.

É o voto

.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025